Tribunal: TJPA
Processo: 0074597-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074597-89.2013.8.14.0301
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA IGEPREV

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ANA MARIA SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL .REJEITADA.TEMPUS REGITT ACTUM. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 40, §§4º E 8º, DA CF88. PARIDADE E INTEGRALIDADE. CONSULTOR JURÍDICO DO ESTADO. REMUNERAÇÃO ALTERADA PELA LEI 6.872/2006. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 8º, §1º, II. PERDA DO CARATER TRANSITÓRIO. MAJORAÇÃO DE 70% PARA 100%. LEI 7.439/2010. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85 , §§ 3º E 4º, INCISO II, DO CPC/15; JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.

1- O juízo de 1º grau julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora não possui direito adquirido ao regime jurídico no qual se deu sua aposentadoria, assim como a gratificação de dedicação exclusiva ter natureza propter laborem. Condenou em custas e honorários arbitrado em 10% (dez por cento).

2. A parte demandada possui legitimidade concorrente para pleitear verbas honorárias. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada.

3.Em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regitt actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. Logo, a concessão da aposentadoria, cujo fato gerador é a data da sua passagem para a inatividade, deve ser regida pela lei em vigor ao tempo em que ocorreu a aposentação ;

4. A autora foi aposentada em 27/11/1995, quando vigente a redação original do art. 40, da CF88, com o parágrafo 4º º, alterado pela LC 20/98 que no parágrafo 8º da referida norma previa a paridade e integralidade.

5. A Lei Estadual nº 6.872/2006, em seu art. 8º e §1º, inciso II, dispôs que a remuneração dos servidores integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado seria constituída das parcelas de vencimento-base, Gratificação de Escolaridade, Gratificação de Dedicação Exclusiva na base de 70% (setenta por cento) e de outras vantagens asseguradas por lei;

6. As vantagens pro labore faciendo, não se incorporam ao vencimento, logo não são percebíveis na inatividade, salvo previsão legal. Com efeito, a gratificação de dedicação exclusiva, que por integrar a remuneração dos integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei Estadual nº 6.872/2006, perdeu o caráter transitório, tornando-se permanente, possibilitando sua incorporação aos proventos;

7. A Lei Estadual nº 7.439/2010, majorou para 100% (cem por cento) a gratificação de dedicação exclusiva, prevista no inciso II, §1º, do art. 8º, da Lei 6.872/2006;

8. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ;

9. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e não sendo líquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação do julgado. Inteligência do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/15;

10. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

11. Reformada a sentença para reconhecer o direito da autora fica prejudicada a análise da apelação do IGEPREV que previa apenas a adequação da verba honorária.

12. Recursos de Apelação conhecidos. Provida a apelação da autora e do Ministério Público e desprovido o recurso interposto pelo Igeprev.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos recursos de apelação. Negar provimento ao Apelo do Igeprev – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e dar provimento ao recurso interposto pela autora e pelo Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o órgão previdenciário a incorporar e pagar nos proventos da autora, a gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% nos termos do inciso II, art.8º da lei 7.439/2010, respeitada a prescrição quinquenal. Juros e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. Honorários a serem fixados em liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/06/2020 a 06/07/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam-se de 3 (três) recursos de apelação. O
primeiro
interposto por
Ana Maria Silva de Moraes
(Id. 401032 - Pág. 1-18, o
segundo
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (
Id.401035 - Pág. 1-11) e o
terceiro

pelo Ministério Público do Estado do Pará
(Id.401037- Pág.1-12) contra
s
entença proferida nos autos da ação de revisão de aposentadoria (Id. 401030 – pag. 1-12) prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária proposta contra
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora não possui direito adquirido ao regime jurídico no qual se aposentou, assim como a gratificação de dedicação exclusiva ter natureza
propter laborem
. Condenou a autora em custas e honorários arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas
razões da apelação interposta por

Ana Maria Silva de Moraes
consta que a recorrente é servidora pública estadual, aposentada no cargo de consultor jurídico, nível II, através da
Portaria nº 2971-SEAD, de 27 de novembro de 1995
, com proventos proporcionais ao tempo de serviço com base no art.33, inciso III, alínea “c” da Constituição Estadual.

Reporta que,
no ano de 2006
, a carreira de consultor jurídico do Estado foi reestruturada através da Lei Estadual nº.6.872/06, do qual se vinculou ao exercício do cargo, dedicação exclusiva, sendo incluída a remuneração correspondente; e
no ano de 2010
, através da Lei Estadual nº.7842/2010, o
percentual de dedicação exclusiva
foi majorado de 70% (setenta por cento) para 100% (cem por cento) do vencimento base do cargo de consultor jurídico, cuja lei afirma ainda estar em vigência. Assevera que à gratificação de dedicação exclusiva prevista nas referidas leis, nunca foi incorporada na sua aposentadoria.

Aduz que em
18 de julho de 2012
requereu administrativamente a incorporação da gratificação supracitada, sendo o pleito indeferido.

A apelante argumenta que o regime previdenciário que rege a sua pensão é o da paridade total, disposto no art. 40, §4º, dada redação originária da CF88, o qual foi reforçado pelo art. 7º, da EC nº 41/2003.

Sustenta ainda que por se tratar de reestruturação de carreira não há necessidade dos servidores públicos aposentados comprovarem o efetivo exercício de trabalho exclusivo à Administração Pública, mas sim aplicado o Princípio da Paridade entre os ativos e inativos para a concessão da gratificação em questão.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de pagamento da gratificação por dedicação exclusiva dos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Nas
razões da apelação interposta pelo IGEPREV
o mesmo pugna pela reforma da sentença apenas quanto a fixação dos honorários advocatícios, aduzindo que a justiça gratuita não pode servir de obstáculo para o pagamento de honorários advocatícios.

Requesta ao final a reforma parcial da sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor dos procuradores autárquicos no percentual de 20% (vinte por cento) com fulcro no art.85,§2º do CPC/15.

O IGEPREV apresentou
contrarrazões à apelação da autora
(id 401036 - Pág. 1-6), refutando as arguições lançadas e pugnando apenas para que a mesma seja condenada a pagar honorários advocatícios nos termos do art.85,§2º do CPC/15.

A
apelação interposta pelo Ministério Público
defende a procedência da ação ordinária aduzindo que a autora faz jus a incorporar e receber a gratificação pleiteada observada a prescrição quinquenal.

O IGEPREV apresentou
contrarrazões à apelação do Ministério Público
(id 401038 - Pág. 1- 6).

Certidão que decorreu o prazo legal sem que a autora tivesse apresentado contrarrazões aos apelos do IGEPREV e MINISTÉRIO PÚBLICO (Id.
401038 - Pág. 8).

Carimbo de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça em 06/12/2017 (Id.
401038 - Pág. 9).

Certidão de que o processo físico foi devidamente convertido para eletrônico, bem como submetido a procedimento de conferência e autenticação por servidor público (Num. 401039 - Pág. 1).

Os autos eletrônicos foram distribuídos à
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
que recebeu os recursos de apelação nos efeitos suspensivos e devolutivos e determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público ( Id.
403873 - Pág. 1).

A
apelante/Ana Maria Silva de Moraes apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo Igeprev
(Id. 422171 - Pág. 1-3 e Id.422177 - Pág. 1-7) requerendo inicialmente a devolução do prazo para manifestação, arguindo que os autos físicos foram encaminhados ao IGEPREV, impossibilitando de obter as cópias dos recursos, bem como a prevenção desta Desembargadora.

Em
preliminar argui a ilegitimidade recursal do IGEPREV
e em caso de entendimento diverso, pugnou pelo desprovimento do apelo interposto pelo referido órgão.

No evento
461541 - Pág. 1-9, o
Ministério Público opina pela manutenção da sentença.

A apelante/ Ana Maria Silva Moraes apresenta petição ratificando os termos da apelação por ela interposta (Id. 976513 - Pág. 1-10).

A Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, relatora original do feito, acolhe a prevenção suscitada pela autora/apelante e determina o encaminhamento dos autos à esta Desembargadora (Id. 3007214 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Petição da autora
- Devolução do prazo para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo IGEPREV

Compulsando os autos, infere-se que em 10/11/2017, a apelada foi intimada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias com fulcro no art.1010, §§1º e 3º do CPC/15, ressalvando que com ou sem manifestação os autos seriam encaminhados ao E. Tribunal de Justiça. O referido despacho foi publicado no DJE em
17/11/2017
, conforme carimbo aposto (Id. 401037 - Pág. 13).

De acordo com as provas existentes nos autos, infere-se que após a interposição da apelação pela autora e do IGEPREV que apresentou contrarrazões ao apelo da requerente os autos foram remetidos ao Ministério Público que na oportunidade de se manifestar apresentou recurso de apelação.

Após o recebimento da apelação do Ministério Público, em 10/11/2017, foi determinado a intimação da apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. O referido despacho foi publicado em 17/11/2017 (Id. 401037 - Pág. 13), sendo nessa mesma data, remetidos os autos ao IGEPREV (Id.401037 - Pág. 14).

No dia
24/11/2017
foi juntada as contrarrazões do IGEPREV conforme carimbo aposto no evento nº.401037 - Pág. 14.

Em 29/11/2017 é certificado que a apelante /autora não apresentou contrarrazões Id.401038 - Pág. 8) e em 07/02/2018 o autos são remetidos ao Tribunal ( Id.

401039 - Pág. 2).

Em 16/02/2018 os autos são distribuídos a Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que recebe os recursos de apelação no duplo efeito e encaminha os autos eletrônicos ao Parquet para emitir parecer (Id. Num. 403873 - Pág. 1).

Pois bem. A par da narrativa dos fatos acima, vê-se que no dia 14 de dezembro de 2017, conforme protocolo 2017.05373984-41 (Id. 422177 - Pág.
1
), a requerente protocolou, no primeiro grau, contrarrazões à Apelação interposta pelo Igeprev, deixando de apresentar contrarrazões em relação à apelação do Ministério Público, pois o teor do recurso do parquet coincide com os próprios argumentos que fundamentam a apelação da requerente.

Destarte, considerando os fatos e datas acima narrados, bem como a possibilidade da parte requerer a devolução do prazo na primeira oportunidade de falar nos autos, como o fez no caso,em apreço; defiro-o.

Assim, sendo tempestiva as contrarrazões apresentadas pela apelante/autora ao recurso interposto pelo IGEPREV, defiro o pedido de devolução de prazo e seu apensamento nos presentes autos os quais já se encontram devidamente anexados.

PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE RECURSAL DO IGEPREV

Nas contrarrazões arguidas pela autora a mesma suscita a presente preliminar

aduzindo que o órgão previdenciário interpôs o recurso de apelação visando tão somente a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença que julgou improcedente a ação. Assevera que,
in casu
, falece legitimidade recursal do IGEPREV para tal desiderato, uma vez que a referida verba pertence advogado. Logo, conclui que, caso em testilha, somente a Procuradoria do IGEPREV, detém legitimidade para tal desiderato.

Pois bem.

No caso em exame conforme reportado outrora, a ação ordinária foi proposta em face do Igeprev sendo a mesma julgada improcedente. É cediço que os honorários advocatícios é verba destinada aos patronos do polo vencedor na lide que, no caso, foi o IGEPREV.

Em que pese tal fato, destaco que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu que "a parte não pode recorrer para postular majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios. Isto porque, a Lei Federal nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), em seu artigo 23, estabelece que "Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor". Assim, como é defeso à parte postular direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 60 do Código de Processo Civil, manifesta a ausência de legitimidade da executada para pugnar a majoração dos honorários de advogado" (fl. 297, e-STJ
). 2. A jurisprudência do STJ considera que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. 3.
Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1689313 SP 2017/0188448-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017) grifei

Nessa trilha orienta a jurisprudência pátria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DO EMBARGADO. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REALIZADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO PARA POSTULAR A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. É entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça que tanto a parte quanto seu patrono possuem legitimidade para interpor recurso pertinente aos honorários(...)
. (TJ-SC - AC: 03065556120158240075 Tubarão 0306555-61.2015.8.24.0075, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/11/2018, Terceira Câmara de Direito Comercial) grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO CAUSÍDICO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. A parte vencedora da ação de conhecimento detém legitimidade para executar a verba honorária, não sendo esta prerrogativa exclusiva do advogado, caracterizando caso de legitimidade concorrente.
O fato de o patrono possuir autonomia, nos termos do art. 23 da Lei 8.906/94, para executar a verba de sucumbência não implica conferir-lhe exclusividade na propositura da execução
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069299055, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 10/08/2016). Grifei

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação ordinária de revisão de aposentadoria com pedido de tutela antecipada proposta em face do Igeprev- Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, visando a incorporação e pagamento de 100% da gratificação de dedicação exclusiva aos proventos da autora referente aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A apelação da autora e do Ministério Púbico visam a reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação. Em sendo assim, ambos os recursos serão analisados em conjunto.

A sentença ora combatida julgou totalmente improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora não possui direito adquirido ao regime jurídico no qual se aposentou, isto é, o de 1995.

Por oportuno, transcrevo o dispositivo da sentença (401030 - Pág. 10).

Ante o exposto, não tendo a autora direito adquirido ao regime jurídico no qual se aposentou, qual seja, o de 1995, uma vez que as leis que instituíram e modificaram a Gratificação de Dedicação Exclusiva datam de 2006 e 2010, respectivamente, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Do caderno processual, depreende-se que a recorrente foi aposentada com proventos proporcionais, no cargo de consultor jurídico, Ref. II através da
Portaria nº.2971 de 27 de novembro de 1995
-
SEAD
(Id. 401017 - Pág. 18). Posteriormente, isto é, em 24 de janeiro de
1997
, os proventos da autora foram retificados através da Portaria 0498. ( 45%) ( Id. 401017 - Pág. 20).

Em
28 DE JUNHO DE 2006
foi editada a Lei 6.872 (dispõe sobre a reestruturação da carreira de Consultor Jurídico do Estado no âmbito da administração direta do Poder Executivo e outras providencia) prevendo no art.8º, a gratificação de dedicação exclusiva de 70% (setenta por cento) sobre o vencimento base.

Art. 8º A remuneração dos servidores integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado é constituída das parcelas de vencimento-base, na forma do Anexo I desta Lei, Gratificação de Escolaridade, Gratificação de Dedicação Exclusiva e de outras vantagens asseguradas por lei.

§ 1º A base de cálculo das gratificações de que trata o caput constitui-se de:

II - Gratificação de Dedicação Exclusiva, no percentual de 70% (setenta por cento), calculada sobre o vencimento-base.

Posteriormente, o inciso II,§1º, do art.8º da referida lei transcrita acima, teve sua redação alterada através da Lei nº 7.439, de 02 de julho de 2010, majorando o percentual da gratificação de dedicação exclusiva de 70% para 100%, cujo dispositivo ora transcrevo (Id.976517 - Pág. 4) .

II – Gratificação de Dedicação Exclusiva, no percentual de 100% (cem por

cento), calculada sobre o vencimento-base, nos termos do § 4º, do art. 8º, da Lei nº 6.872,de 28 de junho de 2006.

Foi protocolizado requerimento administrativo (processo nº 2012/345935-2-13/114341), em 18/07/2012, feito pela autora/recorrente (Id.401017 - Pág. 14-17), requerendo a revisão dos proventos, com o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva de 100% do vencimento base, cujo trecho ora colaciono:

Por todo exposto, consubstanciada no que dispõe o art. 82 caput, e o inciso II do § 12 do mesmo artigo da lei n2 6.877, de 28.06.06, com as alterações introduzidas pela lei n2 7439,de 02.07.10, e respaldada em todo regramento constitucional citado anteriormente , a signatária vem requerer revisão de seus proventos no sentido de ter incluída a sua remuneração a Gratificação de Dedicação Exclusiva, calculada atualmente, em 100 % ( cem por cento ) do vencimento base, com efeito financeiro retroativo na forma da legislação vigente.

O pedido acima foi indeferido pelo IGEPREV e arquivado conforme documento datado de
20/03/2013
(Id. 401013 - Pág. 9) . A ação foi ajuizada em 28/11/2013 (Id. 401011 -pág. 1).

Pois bem. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. Vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. A
PLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO. (RE 885263 ED-AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O SEGURADO REUNIU CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(ARE 814207 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 18-08-2014 PUBLIC 19-08-2014)

Logo, é fato que o benefício previdenciário deve ser regido pela norma vigente na data do fato gerador deste.

Conforme relatado alhures, a autora foi aposentada através da Portaria 2917, de
27/11/1995
percebendo proventos proporcionais do cargo de consultor jurídico, época em que a Constituição da República/88, no art. 40, §§ 4º e 5º dispunha, em seu texto original, sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista, como seguem transcritos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.
grifei

§5º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a auto aplicabilidade do art. 40, § 4º, da Constituição da República, em sua redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios ou vantagens concedidas aos servidores em atividade aos inativos anteriores à promulgação da atual Constituição.

Senão vejamos o julgado, com grifos:

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Pensão integral. Revisão. Art. 40, §§ 4º e 5º, da CF/88. Auto-aplicabilidade
. Agravo regimental não provido. As normas contidas nos §§ 4º e 5º do art. 40 da CF (atual redação dos §§ 7º e 8º do mesmo artigo, introduzida pela EC nº 20/98),
são de eficácia plena e imediata e, como tal, dispensam regulamentação.
2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Pensão. Fórmula de cálculo. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não provido. Não se admite RE quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada. (AI 254203 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2003, DJ 20-02-2004 PP-00016 EMENT VOL-02140-03 PP-00621) grifei

A propósito, a Emenda Constitucional nº 20/98, alterou o §4º do art.40 da CF, dispôs que os proventos de aposentadoria devem manter a relação de igualdade com o vencimento dos servidores da ativa e atualização paritária, senão vejamos:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI,
os proventos de aposentadoria
e as pensões
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade
,
sendo também estendidos aos aposentados
e aos pensionistas
quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Nesse contexto, tem-se que a paridade era garantida aos servidores públicos que se aposentaram antes do advento da EC 41/03, constituindo-se em direito adquirido, uma vez que já havia se incorporado ao seu patrimônio jurídico, por ser autoaplicável a norma inserta no § 4º do art. 40, entendimento já pacificado pelo STF.

Sabe-se que as normas constitucionais de eficácia plena ou autoaplicáveis são aquelas que prescindem de regulamentação por leis infraconstitucionais para serem aplicadas.

Desta forma, a paridade dos proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, conforme dispunha a Carta Magna, tinha aplicabilidade imediata, já que não exigia a elaboração de leis para complementar seu alcance e sentido, tendo em vista que já se apresentava suficientemente explícita na definição do interesse por ela regulado.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - REAJUSTE SALARIAL C/C COBRANÇA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - INOCORRÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DER/MG -
APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 - PARIDADE E INTEGRALIDADE ASSEGURADAS
- PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CORRETAMENTE - ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, NO REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Por se tratar de relação de trato sucessivo, a prescrição não alcança o fundo do direito reclamado, mas apenas as parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, de acordo com o enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2
. O servidor aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003 faz jus à paridade e à integralidade dos proventos com a remuneração dos servidores da ativa, incluídos os benefícios e vantagens concedidos de forma geral aos ocupantes do mesmo cargo.
3. Se a demanda foi ajuizada após a vigência da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1°-F, da Lei nº 9.494/1997, deve ser determinada a incidência de correção monetária pelos índices divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça, a partir da data em que deveria ter sido quitada cada parcela, até 29.06.2009, data de vigência da Lei que introduziu a modificação, incidindo, no caso específico, a partir da citação, correção monetária e juros de mora em índice único, até o efetivo pagamento, impondo-se, neste aspecto, a adequação da sentença. 4. Tratando-se de demanda em que restou vencida a Fazenda Pública, ex vi do §4º do artigo 20, do Código de Processo Civil, devem os honorários advocatícios ser fixados em valor certo pelo julgador, de maneira equitativa, observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, sem olvidar da remuneração digna do advogado, impondo-se, todavia, a adequação quanto à atualização aplicada pelo Juiz singular. (Ap Cível/Reex Necessário n. 1.0358.12.002770-3/001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Elias Camilo Sobrinho, j. 29.01.2015, DJe 12.02.2015). (grifei).

No caso em apreço, conforme já mencionado anteriormente, a carreira de consultor jurídico, cargo que se aposentou a autora, no ano de 1995, foi reestruturado em
28/06/2006
por meio da
Lei nº 6.872
, estabelecendo no art. 8º que a remuneração do servidor passaria a ser composta pelo vencimento-base, Gratificação de Escolaridade e Gratificação de Dedicação Exclusiva, sendo, esta, prevista no percentual de 70% (setenta por cento), e posteriormente alterada para 100% (cem por cento), em
02/07/2010
, pela
Lei nº 7.439/2010
(Id. 976517 - Pág. 1-5).

Art. 8º A remuneração dos servidores integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado é constituída das parcelas de vencimento-base, na forma do Anexo I desta Lei, Gratificação de Escolaridade, Gratificação de Dedicação Exclusiva e de outras vantagens asseguradas por lei.

§ 1º A base de cálculo das gratificações de que trata o caput constitui-se de:

I - Gratificação de Escolaridade, no percentual de 80% (oitenta por cento), calculada sobre o vencimento-base; e

II - Gratificação de Dedicação Exclusiva, no percentual de 70% (setenta por cento), calculada sobre o vencimento-base. (Redação Original)

Lei Estadual nº 7.439/2010
:

Art. 8º (...)

§ 1º (...)

II – Gratificação de Dedicação Exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento), calculada sobre o vencimento-base, nos termos do § 4º, do art. 8º, da Lei nº 6.872, de 28 de junho de 2006.

Cediço que as
gratificações por regime especial de trabalho
possuem natureza transitória e estão relacionadas às condições em que o trabalho é prestado - exercício da atividade além da jornada normal de trabalho (Tempo Integral) ou
impossibilidade de exercício de outro cargo ou emprego (Dedicação Exclusiva)
, e, por se tratarem de vantagens
pro labore faciendo
,
a princípio
,
não se incorporam ao vencimento
e, por
conseguinte, não são percebíveis na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

No caso específico da gratificação de dedicação exclusiva, que por integrar a remuneração dos integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei Estadual nº 6.872/2006,
perdeu o caráter transitório que antes ostentava
,
tornando-se permanente, possibilitando desta forma, sua incorporação aos proventos da apelante/autora
.

Nesse sentido colaciono julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA. PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. As gratificações por regime especial de trabalho possuem natureza transitória e estão relacionadas às condições em que o trabalho é prestado - exercício da atividade além da jornada normal de trabalho (TI) ou impossibilidade de exercício de outro cargo ou emprego (DE).

2.
Destarte, por se tratarem de vantagens
pro labore faciendo
, a princípio, não se incorporam ao vencimento e, por conseguinte, não são percebíveis na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. É o que ocorre no caso específico da gratificação de dedicação exclusiva, que por integrar a remuneração dos integrantes da carreira de Consultor Jurídico do Estado, nos termos do art. 8º, §1º, da Lei Estadual nº 6.872/2006, perdeu o caráter transitório que antes ostentava, tornando-se permanente, possibilitando sua incorporação aos proventos da agravada
.

3. No que toca à gratificação de tempo integral - objeto da lide, entretanto, não se verifica opção legislativa no mesmo sentido. Em outras palavras, não houve lei tornando esta parcela integrante da remuneração do cargo de Consultor Jurídico do Estado, de tal sorte que a mesma conservou o seu traço caracterizador primitivo, ou seja, a transitoriedade.

4. As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõe a remuneração do servidor. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

5.
Quanto ao fato da gratificação de tempo integral
ter, equivocadamente, integrado a base de cálculo da contribuição previdenciária, isto não é suficiente para transmutar a sua natureza transitória em permanente, ou ainda ser capaz de torná-la integrante da remuneração do cargo efetivo. Isto porque os proventos terão como base a última remuneração do servidor no cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria, sendo esta composta pelo vencimento, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes do cargo, estabelecidas e/ou incorporadas por lei.

6. Não se pode olvidar que somente as parcelas que podem ser incorporadas à remuneração do servidor para fins de aposentadoria devem sofrer incidência da contribuição previdenciária.

7. Recurso
conhecido e provido a unanimidade
.(Agravo de Instrumento. Processo nº 00211416420128140301. TJ/PA. 5ª Câmara Cível Isolada. Relatora: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgado: 29/10/2015. Publicado: 03/11/2015) grifei

Quanto a
prescrição
, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 85, pacificou o entendimento de que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas
as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Verbas consectárias

No que tange aos juros de mora e correção monetária, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Ônus sucumbencial

Diante da reforma do julgado, cabe a inversão do ônus sucumbencial.

Como neste momento, não há como apurar o montante condenatório do réu/apelado, a sentença é ilíquida, devendo ser observado o art. 85, §§3º e 4º, inciso II, do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e não sendo líquida a sentença, a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação do julgado.

APELAÇÃO DO IGREPREV

A apelação do IGEPREV visa tão somente a adequação das verbas honorárias fixadas na sentença atacada.

Tal afirmação é lastreada na conclusão do recurso de apelação cujo trecho ora transcrevo (id. 401035 - Pág. 11):

Requer que seja o presente Recurso de Apelação recebido, conhecido e provido, para reformar a sentença quanto aos ônus da sucumbência. Principalmente para que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor dos procuradores autárquicos no percentual de 20% (vinte por cento), conforme o art. 85, §2° do NCPC, tendo em vista que o objeto da demanda consiste em parcela previdenciária e, portanto, de cunho alimentar.

Em sendo reformada a sentença e reconhecendo o direito da autora postulado nos presentes autos, resta prejudicado o presente recurso.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação. Nego provimento ao Apelo do Igeprev – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará e dou provimento ao recurso interposto pela autora e pelo Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o órgão previdenciário a incorporar e pagar nos proventos da autora, a gratificação de dedicação exclusiva no percentual de 100% nos termos do inciso II, art.8º da lei 7.439/2010, respeitada a prescrição quinquenal. Juros e correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. Honorários a serem fixados em liquidação de sentença, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 29 de Junho de 2020.

Desembargadora CELIA
REGINA
DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2020